Tribunal: STF
Processo: Rcl 69426
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUBMISSÃO DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS SUBJETIVOS E SEM EFEITOS VINCULANTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 250. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Porto Velho/RO, em 27.6.2024, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública da comarca de Porto Velho/RO no Cumprimento de Sentença n. 0235238-32.2008.8.22.0001, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250, no Recurso Extraordinário 
n. 1.405.869/RO, no Agravo no Recurso Extraordinário n. 1.291.514, na Suspensão de Tutela Provisória n. 976-MC e nas Reclamações ns. 51.062-AgR e 66.216:



    “Decisão



    O Exequente peticiona requerendo a transferência dos valores de forma direta, afirmando que ao objeto do litígio não pode ser aplicada a regra do precatório.



    Ocorre que tal discussão já foi ultrapassada, tendo este Juízo, assim como o e. TJRO, reconhecida a pretensão do exequente, em face do pagamento direto por depósito bancário.



    Em razão de tal fato, em decisão proferida em id. 52991556, este Juízo determinou que fosse realizado o depósito judicial dos valores devidos no prazo de 30 dias, sob pena de sequestro, nos seguintes termos:



    ‘... Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos declaratórios, determinando-se ao embargante/executado que realize o depósito no valor de R$ 1.734.142,92, em conta judicial vinculada ao Juízo/processo, no prazo de até 30 dias, sob pena de sequestro....’



    Em face dos parâmetros arbitrados por este Juízo para confecção dos cálculos em fase de cumprimento de sentença, o executado apresentou recurso de Agravo de Instrumento (autos n. 0802342-93.2022.8.22.000), por entender ter violado os parâmetros imputados no término da fase cognitiva do processo, o que fez com que o e. TJRO determinasse a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo quanto aos parâmetros de cálculo (id. 81477669). 



    Em decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento em apreço, o e. TJRO assim reconheceu: 



    ‘Agravo de instrumento. Desapropriação indireta. Cumprimento de sentença. Conhecimento do recurso. Laudo pericial. Intimação. Ausência. Nulidade de atos posteriores. Inocorrência. Indenização. Juros compensatórios. Regime de precatório. Inaplicabilidade. Pagamento via transferência bancária. Quando os atos não causarem prejuízos às partes e possam ser aproveitados, ainda que viciados na origem, não há se falar em não conhecimento do recurso. A nulidade na intimação deve ser reconhecida quando do ato resulta prejuízo à parte, a qual alegará na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos. Na desapropriação direta ou indireta, os juros compensatórios são de 12% (Súmula 618 do STF), incidentes da data da imissão na posse (Súmula 113 do STJ). O pagamento deve ser realizado via transferência bancária, mesma forma indenizatória ocorrente nas ações de desapropriação.’



    Desta forma, o e. TJRO manteve o entendimento deste Juízo, tendo a decisão transitada em julgado. 



    Assim, intime-se o Município de Porto Velho para cumprimento da decisão proferida, transitada em julgado, sendo o depósito no valor de R$ 1.734.142,92, em conta judicial vinculada ao Juízo/processo, no prazo de até 30 dias, sob pena de sequestro. 



    No mesmo prazo deverá o exequente apresentar dados bancários para transferência dos valores por meio de alvará eletrônico. 



    Após, venham conclusos para transferência de valores ou sequestro daqueles” (doc. 5, grifos nossos).



    2. Contra essa decisão o Município de Porto Velho/RO ajuíza a presente reclamação.



    Esclarece “trata[r]-se de cumprimento de sentença (CumSen nº 0235238-32.2008.8.22.0001) decorrente sentença (ID 23139845, pp. 24-30) advinda AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE intentada por Antônio Alves de Lacerda Filho contra o Município de Porto Velho (...) Com o trânsito em julgado (...) do processo o exequente iniciou fase a de execução (...) pleiteando o recebimento de R$ 751.176,61” (fls. 4-5).



    Relata ter a autoridade reclamada determinado a intimação do Município de Porto Velho/RO para realizar o pagamento direto do débito, no prazo de trinta dias, sem observância do regime de precatórios.



    Enfatiza que “as obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas por título judicial, nas quais a Fazenda Pública figure como devedora – independentemente de se tratar de obrigações de caráter alimentar ou de créditos titularizados por credores privilegiados (CF, art. 100, §§ 1º e 2º) – estão sujeitas à sistemática de pagamento dos precatórios, ressalvadas apenas as obrigações definidas em leis como de pequeno valor” (fl. 5).



    Alega que, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 530, este Supremo Tribunal “fora expresso, incisivo, ao afirmar e reafirmar que a sistemática dos precatórios é regra para pagamento de dívidas oriundas de sentença judicial transitada em julgado” 
(fl. 6).



    Destaca que “a natureza do caso versado nestes autos pode gerar certo questionamento quanto a aparente divergência jurisprudencial advinda desta Corte Constitucional quando do julgamento do leading case RE 
nº 922.144/MG, que gerou o Tema 865/STF. Naquela oportunidade este 
i. Tribunal discutiu se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CF/88 se compatibiliza com o regime de precatórios (...) restando consolidado que ‘no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.’ Ocorre que a natureza jurídica da desapropriação daqueles autos é distinta (...) Enquanto o Tema 865/STF (...) decide sobre as ações de desapropriação direta, estes autos versam sobre a desapropriação indireta” (fl. 8).



    Frisa que os “pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, não havendo que se falar, ainda, na aplicação do Tema 865 desta Corte, ante a natureza jurídica divergente das desapropriações” (fl. 8).



    Ressalta que a autoridade reclamada “andou na contramão do texto constitucional e da jurisprudência remansosa do STF (RE 1405869/RO, ARE 1.291.514, Rcl 51062-AgR, STP 976 MC e RCL nº 66.216/RO) ao determinar intimação do ‘(...) Município de Porto Velho-RO para realizar o pagamento do débito no prazo de 30 dias.’ (...) [C]onforme já mencionado o dispositivo constitucional (art. 100, CF/88) não criou exceções às situações em que a condenação do ente público se deu por sentença decorrente de rescisão contratual em Processo Administrativo. Portanto, afastar a determinação de pagamento por meio de precatório o juízo a quo foi de encontro com o próprio texto constitucional e divergiu da jurisprudência da Corte Constitucional” (fl. 9).



    Requer medida liminar para determinar à autoridade reclamada que “deixe de proceder com eventual sequestro das contas deste erário municipal caso o prazo estabelecido na decisão aqui combatida esgote-se sem qualquer manifestação positiva por parte do Município de Porto Velho” (fl. 9).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar o ato questionado, “determinando que seja proferida nova decisão para que o pagamento em questão seja feito exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, conforme art. 100, caput, da CF/88 e da jurisprudência remansosa do STF (ADPF nº 250/DF, RE 1405869/RO, ARE 1.291.514, Rcl 51062-AgR, STP 976 MC e RCL nº 66.216/RO” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. O reclamante procedeu à juntada apenas da cópia da decisão apontada como reclamada e de atos que afirma favoráveis à sua tese jurídica, mas não instruiu a ação com outro elemento do processo de origem que pudesse contribuir para a perfeita compreensão da controvérsia jurídica posta em apreciação.



    Em sua inicial, o reclamante não indica, com clareza e precisão, as decisões deste Supremo Tribunal que estariam sendo descumpridas. Limita-se a alegar que a decisão reclamada descumpriria a “jurisprudência remansosa do STF” (fl. 9) e relaciona as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250, no Recurso Extraordinário n. 1.405.869/RO, no Agravo no Recurso Extraordinário 
n. 1.291.514, na Suspensão de Tutela Provisória n. 976-MC e nas Reclamações ns. 51.062-AgR e 66.216.



    Ainda que se pudesse cogitar serem estes os paradigmas de descumprimento invocados na reclamação, forçoso concluir que eles não se prestam ao fim almejado, por se tratarem de processos subjetivos, cujos efeitos das decisões neles prolatadas limitam-se às partes que compuseram aquelas relações processuais. 



    Embora o Município de Porto Velho/RO tenha integrado as relações processuais estabelecidas no Recurso Extraordinário n. 1.405.869/RO e na Reclamação n. 66.216, ambos julgados referem-se a processo distinto do examinado nesta ação, a saber, o Processo n. 0002787-25.2014.8.22.0001, que teve como parte a Pavinorte Projetos e Construções EIRELI, que versava sobre a forma de pagamento de débitos decorrentes de contrato administrativo para realização de obra financiada com verba de destinação específica. Os efeitos das decisões proferidas nesses julgados não se projetam para alcançar Antonio Alves de Lacerda Filho, que não integrou aquelas demandas.



    6. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões 
(art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS – USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 



    7. Quanto à decisão prolatada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250, melhor sorte não assiste ao reclamante.



    Na assentada de julgamento virtual realizada entre 6.9.2019 a 12.9.2019, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 250, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 
1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 27.9.2019, grifos nossos).



    Naquela ação de controle abstrato de constitucionalidade este Supremo Tribunal examinou a validade constitucional de atos prolatados pelo Tribunal de Justiça da Bahia pelos quais afastados o regime de precatório para o pagamento de condenações pecuniárias decorrentes da concessão de mandados de seguranças. 



    Nas espécie em exame, o reclamante volta-se contra decisão transitada em julgado, em fase de cumprimento definitivo de sentença, pela qual se determinou o pagamento direto, por depósito em conta vinculada ao juízo, do valor da condenação do Município de Porto Velho/RO em razão de desapropriação indireta de imóvel titularizado por Antonio Alves de Lacerda Filho. Não há, portanto, estrita aderência entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado pelo reclamante, o que obsta o processamento válido da presente reclamação. Nesse sentido, são precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 
n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora